Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESÁRIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATO SUJEITO A REGISTRO. FORMALIDADES. CUMPRIMENTO. TERCEIROS. CONHECIMENTO. Artigos 1.150, 1.151, 1.154, do Código Civil. Sociedade Limitada, o art. 1.063, caput, e parágrafos 2o e 3o, DO CC. QUADRO SOCIETÁRIO. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. CONTRATO SOCIAL. ADMINISTRAÇÃO DOS SÓCIOS CONJUNTAMENTE. RETIRADA DA SOCIEDADE. ESPÓLIO. COMUNICAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. JUNTA COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de empresário e sociedade empresária, a regra é a de que o ato sujeito a registro não pode ser oposto a terceiros antes do cumprimento das formalidades exigidas, salvo se houver prova de que o terceiro o conhecia.
2. No caso, a participação do agravante no quadro societário está devidamente documentada no Contrato Social e averbado na Junta Comercial. Registre-se que não foram apresentados elementos que indicassem que o recorrente teria cientificado o espólio ou os demais sócios de sua retirada da sociedade.
3. A Cláusula Sexta, da 2a Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, atribuiu, expressamente, a administração da sociedade a todos os sócios conjuntamente.
4. A prova de eventual retirada do quadro societário ou mesmo da renúncia aos poderes de administrador não prescindiria da demonstração de que se procedeu à adequada alteração contratual seguida da respectiva averbação na Junta Comercial.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.